Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-11.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000967-11.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA GEROLIN - CPF: 008.597.521-43 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164014311, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Ainda, condenou as empresas reclamadas, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 5.086,13 (cinco mil e oitenta e seis reais e treze centavos) a título de indenização por
danos materiais
, atualizada monetariamente pelo índice INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

a)

Culpa exclusiva de terceiros;

b)

Inexistência de danos morais;

c)

Redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante almejou a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de que adquiriu passagem para o trecho CUIABÁ-ZAGREB em 25/10/2021, com conexões em São Paulo e Frankfurt, com retorno previsto para 20/01/2022, embarcando em Florença.

Ocorre que, em 29/09/2021, ocorreu comunicação de que o voo havia sido cancelado, de modo que foram passadas à parte reclamante as opções de remarcação, cancelamento e reembolso, das quais optou pela remarcação. Contudo, a empresa reclamada lhe cobrou o valor de R$ 165,00 para efetivá-la.

Alega que o voo de ida passou para o dia 26/10/2021 e retorno dia 17/01/2022, tendo decidido alterar a data de retorno, já em viagem, para o dia 05/01/2022, recebendo a confirmação dos novos bilhetes em 16/12/2021.

Afirma que, quanto ao voo de retorno devidamente remarcado, foi impedido de embarcar, sob alegação de que as passagens de Guarulhos e Cuiabá não estariam válidas, tendo que arcar com despesas de novas passagens aéreas, carregador de celular (perdeu a mochila no aeroporto) e novo teste de Covid-19.

Por fim, afirma que suas bagagens foram extraviadas em Frankfurt, de modo que ao chegar no Brasil teve que arcar com o valor do transporte dos pertences, razão pela qual ajuizou a presente demanda postulando reparação pelos danos materiais e, ainda, indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação, as empresas reclamadas arguiram ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transporte internacional e, no mérito, a inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência da demanda.

Com relação à alegação de culpa exclusiva de terceiros, levantada pelo recorrente, esta não merece prosperar, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

In casu
, restou

incontroverso que houve o impedimento do embarque da parte reclamante na segunda parte de seu itinerário (Frankfurt-Cuiabá), sob alegação de que haveria um problema com a sua reserva (ids. 164014264 / 164014263 / 164014267) e extravio temporário da bagagem (id. 164014269).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
com o impedimento de embarque, extravio de bagagem e ausência de prestação de assistência necessária.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO – VÔO INTERNACIONAL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO REJEITADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRÓPRIO - INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM MANTIDO – AUTORES QUE DECAEM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DAS COMPANHIAS AÉREAS IMPROVIDOS. I) Presentes a prática do ato ilícito, a responsabilidade da ré advém de norma legal, artigo 7º, parágrafo único, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive em caráter objetivo por prescindir de culpa de sua parte, cabendo-lhe, se o caso, eventual direito de regresso em face do efetivo causador do dano
(art. 934 do Código Civil), razão por que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva de uma das companhias aéreas. (...) III) Aplica-se a Convenção de Montreal ou Varsóvia somente no que tange os danos materiais pleiteados
em razão do extravio de bagagem em viagem internacional, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor
. IV) A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea amolda-se em típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade (objetiva) pelo fato do serviço, contemplada no artigo 14 do CDC, quando a empresa presta serviço defeituoso e inadequado, consistente no cancelamento de voo sem assistência e extravio temporário das bagagens dos passageiros, configurando dano moral passível de indenização. V) O quantum da indenização por danos morais deve ser arbitrado com prudente arbítrio pelo juízo, de modo que não seja tão elevado que venha a constituir em enriquecimento indevido do autor, nem irrisório a ponto de permitir a continuidade da prática de atos de idêntica natureza em face de outros consumidores dos seus serviços. Valor mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. VI) Diante do acolhimento substancial dos pedidos formulados pelos autores, compete às requeridas arcarem com a integralidade dos ônus sucumbenciais, consoante o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VII) Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0811333-41.2016.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 10/02/2022, p: 14/02/2022) (negritei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA E DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA – INFORMAÇÕES INSUFICIENTES
– RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS
– QUANTUM MANTIDO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJMS. Apelação Cível n. 0801974-57.2022.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 12/05/2023, p: 16/05/2023)
(grifei)

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011) (grifei)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença, a título de
danos morais
, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023